Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Número do processo: 0739038-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA NETA RIBEIRO DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por LINDALVA NETA RIBEIRO DE AMORIM contra a decisão de ID 142719394, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência n. 0717546-35.2022.8.07.0018, ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL Na r. decisão, o MM. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por não ter reconhecido a miserabilidade jurídica da agravante ao aplicar os parâmetros estabelecidos no inciso I do § 1o do art. 1o da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, pois ela recebe mais de 5 salários-mínimos de proventos de aposentadoria e está sendo patrocinada por advogado particular. O d. Juízo indeferiu, também, a suspensão de descontos a título de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF dos proventos, pleiteada em sede liminar, por entender que não havia urgência ou risco de perecimento do direito, nos seguintes termos: [...] O autor pretende a isenção de imposto de renda, porque alega possuir doença grave que lhe garantiria tal direito subjetivo. Não há urgência ou risco de ineficácia da decisão final. Aliás, o autor pede a restituição de valores recolhidos e, caso a pretensão seja aceita, será ressarcido dos valores descontados após o ajuizamento da ação. No mais, ao menos neste momento processual, não há prova suficiente para evidenciar que a enfermidade que acomete a parte autora se ajuste a uma daqueles previstas em lei, para fins de isenção tributária. Embora o autor tenha juntado documentos, relatórios médicos e exames, não há nestes a indicação precisa de que a autora encontra-se acometida de cardiopatia grave. Assim, será essencial dilação probatória, em especial perícia médica para aferir se a doença que acomete a autora define-se como cardiopatia grave na forma da lei.[...] (ID 142719394). Nas razões recursais, a agravante requer prioridade na tramitação do recurso, nos termos do inciso I do art. 1.048 do Código de Processo Civil – CPC, porque foi diagnosticada com Cardiopatia Grave – Infarto Agudo do Miocárdio, conforme relatórios médicos de ID 142709118. Sustenta, também, ter direito à gratuidade da justiça, pois, além de receber apenas R$ 5.594,16 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) a título de proventos líquidos de aposentadoria – abaixo, portanto, de 5 salários-mínimos –, tem gastos com a compra de remédios de uso contínuo, motivo pelo qual o pagamento das custas processuais comprometeria a sua subsistência e a de sua família. Prosseguindo, a agravante pede: a) a antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do IRPF sobre os seus proventos, tanto por ter comprovado o acometimento da doença quanto por precisar de sua renda para arcar com a sua subsistência e com os altos custos do tratamento de saúde, conforme preceituam o art. 6o da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dos Enunciados das Súmulas 598 e 627 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, e os incisos IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN; e b) o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, para que [...] não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda, sem que possa o Agravado exigir os valores reclamados do(a) Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até preferida decisão definitiva na ação número 0717546-35.2022.8.07.0018 (ID 41401859) – destaques no original). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, ambos do CPC. Diante disso, e da presença dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Quanto ao requerimento de tramitação prioritária, verifica-se que já foi anotada nos presentes autos. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, insta destacar, inicialmente, que o art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). No caso ora em exame, como dito, a agravante afirma ter direito à gratuidade porque, além de receber um valor líquido menor que 5 salários-mínimos a título de proventos de aposentadoria, as despesas com o seu tratamento de saúde comprovam a miserabilidade jurídica. Ao consultar o contracheque da agravante, de fato, consta-se que os proventos brutos somam R$ 10.329,04 (dez mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos), que, depois de deduzidos os descontos legais (Imposto de Renda e Seguridade Social) e parcelas de dois empréstimos (que totalizam R$ 1.966,17 – mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), resultam em uma renda líquida mensal de R$ 5.594,16 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) (ID 142709117). Assim, considerando que o valor atual do salário-mínimo é de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais)[1], verifica-se que, pelo parâmetro utilizado pelo MM. Juízo a quo, somente teria direito ao benefício aqueles cuja renda não ultrapasse R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) – que é o caso dos autos. Assim, muito embora tenha entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica[2], entendo que a situação descrita é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada miserabilidade jurídica, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC.[3] Além disso, o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do pleito, conforme preleciona o § 7o do artigo supracitado.[4] Entendo, no entanto, que o requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige exame mais detalhado do caso, o que se revela incompatível com o juízo superficial, típico da análise ora desenvolvida. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Com base nessas premissas, necessário suspender os efeitos da r. decisão recorrida no tocante à exigência do recolhimento das custas processuais até a análise de mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Por outro lado, entendo que a r. decisão recorrida não merece reparo no tocante ao indeferimento da suspensão do desconto do IRPF dos proventos de aposentadoria da agravante liminarmente, pois também não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma das condições para a concessão da tutela de urgência previstas no caput do art. 300 do CPC[5]. Além do mais, também coaduno ao entendimento do d. Juízo no sentido de não estar comprovado, de forma conclusiva, no incipiente momento processual, que a agravante padece de cardiopatia grave, sendo necessária a produção de prova pericial – o que afasta, inclusive, a aplicação do Enunciado da Súmula 598 do col. STJ, que dispensa apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado julgar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Por fim, insta asseverar que, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, “[...] a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória [...]”, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 (v. Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, confira-se julgado do Colegiado da 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o da Lei n. 9.494/1997 e no art. 1o da Lei n. 8.437/1992. O primeiro estabelece a aplicação dos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança. 2. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de "pagamento de qualquer natureza" e "compensação de créditos tributários", do que se pode extrair que também seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida. 3. Não cabe, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, a realização de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1370376, 07528121120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão do recolhimento das custas processuais até a análise de mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível e, quanto ao requerimento de suspensão da exigibilidade do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Lei n. 14.358, de 1o de junho de 2022. [2] V. Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” [4] “Art. 99. [...] § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” [5] “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.